Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DUAS CONTRARRAZÕES. MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA SEGUNDA RESPOSTA. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apresentação concomitante de duas contrarrazões pela mesma parte implica preclusão consumativa com relação à segunda resposta, já que a oportunidade para responder ao recurso se esgotou com a primeira resposta.
2. O Superior Tribunal de Justiça-STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
3. Nesse caso, não se constata dificuldade excessiva ao cumprimento de seu encargo probatório, posto que o autor acostou aos autos planilha de cálculo, contracheque, microfilmagens de sua conta de PASEP.
4. De acordo com a legislação aplicável, o Conselho Diretor atua como responsável pelo cálculo da atualização monetária das contas individuais do PIS-Pasep e o Banco do Brasil depositário dos valores atualizados pelo referido conselho.
5. Ao longo dos anos, também ocorreram modificações na legislação relativas à moeda e câmbio desde a instituição do benefício.
6. Segundo as normas aplicáveis, o índice previsto era: a ORTN, em julho/71(Lei Complementar 26/75 e Lei Complementar 8/70, art. 5); 2) a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o que fosse o maior - para correção do saldo do PIS-PASEP, a partir de julho/87; 3) somente a OTN, a partir de outubro de 1987 (Resolução BACEN n. 1.396, de 22/09/87); 4) IPC (Índice de Preços ao Consumidor), a partir de janeiro de 1989 (Lei 7.738/89, art. 10, Lei 7.764/89, art. 2, e Circular BACEN 1.517/89); 5) BTN, a partir de julho/89 (Lei 7.959/89, art. 79); 6) TR, em fevereiro de 1991 (Lei 8.177/91, art. 38); 7) a partir de dezembro de 1994, passou a incidir a TJLP, até os dias de hoje, com fator de redução quando o índice estiver acima de 6%a.a., com fixação de juros de 3% ao ano (Lei 9.356/96 e Resolução 2.131/94).
7. Da análise técnico trazido pelo assistente do autor, observa-se que o perito deixou de considerar lançamentos realizados na conta PASEP sob a rubrica "PGTO RENDIMENTOS FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO" que correspondem a "pagamento de rendimento das cotas diretamente em folha de pagamento do cotista" e "pagamento de rendimento das cotas diretamente em conta corrente do cotista", creditados em favor da autora ao longo do período.
8. O acervo probatório indica que os recursos da conta PASEP foram corrigidos corretamente.
9. Recurso desprovido. Honorários majorados.